Tribunal: TJSP
Processo: 1006626-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Reconvenção. Improcedência da ação principal e da reconvenção. Interposição de apelação pelo autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Controvérsia sobre o eventual nexo de causalidade entre os danos constatados no quadro e na parede do apartamento do autor e o vazamento supostamente proveniente do apartamento

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Reconvenção. Improcedência da ação principal e da reconvenção. Interposição de apelação pelo autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Controvérsia sobre o eventual nexo de causalidade entre os danos constatados no quadro e na parede do apartamento do autor e o vazamento supostamente proveniente do apartamento superior que pertence à ré. Pretensão de produção de prova pericial. Impertinência. Longo lapso temporal transcorrido desde a constatação dos danos reclamados. Execução de reparos no piso do apartamento do qual o vazamento seria proveniente. Inviabilidade de aferição dos estados dos apartamentos quando da ocorrência do evento danoso e, consequentemente, de averiguação de eventual responsabilidade da parte ré por meio de perícia a esta altura dos fatos. Pretensão de anulação da r. sentença. Não acolhimento. Falta de produção de prova impertinente não implica prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Exame do mérito. Solução da lide com base no parecer técnico do engenheiro civil contratado pelo condomínio. Parecer técnico que foi elaborado no mês seguinte à constatação dos danos e atesta que, naquela ocasião, não havia vestígios de vazamento no teto do apartamento do autor e que a danificação do quadro localizado na alvenaria não havia sido causada pelo alegado vazamento, mas sim por patologia caracterizada como umidade natural. Ausência de provas aptas a demonstrar que os danos reclamados foram causados por vazamento proveniente do apartamento da ré. Improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na ação principal era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1006626-14.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante GIUSEPPE QUAGLIOTTI SILVESTRI FAA, é apelada
LUZIA HELENA MACEDO FERREIRA RUBINI.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006626-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19271 - 2/6
Apelação Cível no 1006626-14.2020.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Giuseppe Quagliotti Silvestri Faa
Apelado: Luzia Helena Macedo Ferreira Rubini
Comarca: São Paulo
Juiz: Fabio Coimbra Junqueira
Voto no 19271
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Reconvenção. Improcedência da
ação principal e da reconvenção. Interposição de apelação
pelo autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição.
Controvérsia sobre o eventual nexo de causalidade entre os
danos constatados no quadro e na parede do apartamento
do autor e o vazamento supostamente proveniente do
apartamento superior que pertence à ré. Pretensão de
produção de prova pericial. Impertinência. Longo lapso
temporal transcorrido desde a constatação dos danos
reclamados. Execução de reparos no piso do apartamento
do qual o vazamento seria proveniente. Inviabilidade de
aferição dos estados dos apartamentos quando da
ocorrência do evento danoso e, consequentemente, de
averiguação de eventual responsabilidade da parte ré por
meio de perícia a esta altura dos fatos. Pretensão de
anulação da r. sentença. Não acolhimento. Falta de
produção de prova impertinente não implica prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa. Exame do mérito. Solução
da lide com base no parecer técnico do engenheiro civil
contratado pelo condomínio. Parecer técnico que foi
elaborado no mês seguinte à constatação dos danos e atesta
que, naquela ocasião, não havia vestígios de vazamento no
teto do apartamento do autor e que a danificação do quadro
localizado na alvenaria não havia sido causada pelo
alegado vazamento, mas sim por patologia caracterizada
como umidade natural. Ausência de provas aptas a
demonstrar que os danos reclamados foram causados por
vazamento
proveniente
do
apartamento
da
ré.
Improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na
ação principal era mesmo medida imperiosa. Manutenção
da r. sentença. Apelação não provida.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006626-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19271 - 3/6
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 82/84, que:
a) julgou improcedente a ação principal movida por
Giuseppe Quagliotti Silvestri Faa em face de Luzia
Helena Macedo Ferreira Rubini, condenando o autor
ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em
15% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o,
do CPC/2015;
b) julgou improcedente a reconvenção proposta Luzia
Helena Macedo Ferreira Rubini em face Giuseppe
Quagliotti Silvestri Faa, condenando a reconvinte ao
pagamento das despesas da reconvenção e dos
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em
10% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o,
do CPC/2015.
Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando,
em síntese, que: o passar do tempo não afetou o vazamento ocorrido
nos dois lados da parede; o parecer fornecido pelo condomínio
incorreu em falha ao não considerar que a parede, mesmo
impermeabilizada, apresenta furos por meio dos quais a umidade
vazou e danificou o seu valioso quadro de família; o indeferimento da
prova pericial impediu que fosse atestado que os danos no seu
quadro foram causados pelo vazamento ocorrido no apartamento da
ré, o que caracterizou nítido cerceamento de defesa; a produção da
prova pericial deveria ter sido deferida independentemente da data
do evento; a sentença deve ser anulada, retornando os autos à
origem, para que seja reaberta a instrução processual e produzida a
perícia; a ré se propôs a realizar os reparos causados no seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006626-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19271 - 4/6
apartamento, mas sem a presença de um responsável técnico com a
devida ART, o que não pôde aceitar, especialmente porque não é o
proprietário, mas apenas o locatário do apartamento onde os danos
foram causados, de modo que não poderia se responsabilizar por
eventuais danos que pudessem ocorrer durante a reforma proposta
pela ré; os danos no seu quadro e na parede de seu apartamento
foram causados pelo vazamento oriundo do apartamento da ré; a
sentença deve ser reformada, para julgar procedente a ação, com a
inversão dos ônus de sucumbência (fls. 86/100).
Apelação tempestiva e preparada (fls. 101/102).
A
ré
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls. 104/108).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 122).
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se a preliminar de cerceamento
de defesa.
A controvérsia desta demanda versa sobre o eventual
nexo de causalidade entre os danos constatados no quadro e na
parede do apartamento do autor (apto 1B) e o vazamento
supostamente proveniente do apartamento superior (apto 11B) que
pertence à ré.
Sucede que os elementos constantes nos autos
revelam que os danos no quadro e na parede do apartamento do
autor foram constatados em julho de 2018, ou seja, há mais de dois
anos, e que, após a referida constatação, foram executados reparos
no piso apartamento do qual o vazamento era supostamente
proveniente (fls. 02/03 e 40).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006626-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19271 - 5/6
Diante disso, verifica-se que a pretensão de produção
de prova pericial se mostra impertinente, pois o longo lapso temporal
transcorrido desde a constatação dos danos reclamados e os reparos
executados no piso do apartamento do qual o vazamento seria
proveniente inviabilizam a aferição dos estados dos apartamentos
quando da ocorrência do evento danoso e, consequentemente, a
averiguação de eventual responsabilidade da parte ré por meio de
perícia a esta altura dos fatos.
Importa assinalar que o autor poderia ter ajuizado
ação de produção antecipada de provas, na forma dos artigos 381 e
seguintes do CPC/2015, a fim de que fosse produzida a prova
pericial que aferisse os estados dos apartamentos quando da
ocorrência do evento danoso e constatasse o alegado nexo de
causalidade entre os danos reclamados e o suposto vazamento
proveniente do apartamento da ré, mas tal providência não foi
oportunamente adotada.
Desse modo, a pretensão de anulação da r. sentença
não merece acolhimento, pois a falta de produção de prova
impertinente não implica prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito.
Com efeito, a matéria controvertida tem natureza
técnica de engenharia civil, razão pela qual o auxílio de profissional
dotado de conhecimentos especializados se mostra apropriado para
sua elucidação.
Desse modo, diante da impertinência da produção de
prova pericial a esta altura dos fatos e da inexistência de outras
provas de natureza técnica, mostra-se adequada a solução da lide
com base no parecer técnico do engenheiro civil contratado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006626-14.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 19271 - 6/6
condomínio em que estão situados os apartamentos das partes, o
qual foi acostado aos autos pelo próprio autor (fls. 25/26).
Posto isso, destaca-se que o parecer técnico em
questão foi elaborado no mês seguinte à constatação dos danos
(agosto de 2018) e atesta que, naquela ocasião, não havia vestígios
de vazamento no teto do apartamento do autor e que a danificação
do quadro localizado na alvenaria não havia sido causada pelo
alegado vazamento, mas sim por patologia caracterizada como
umidade natural, decorrente de retenção de mofo por longo prazo e a
ausência de ventilação no ambiente (fls. 25/26).
Dessa maneira, infere-se que não foram apresentadas
provas aptas a demonstrar que os danos reclamados foram causados
por vazamento proveniente do apartamento da ré, ônus que
incumbia ao autor, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015,
razão pela qual a improcedência dos pedidos indenizatórios
formulados na ação principal era mesmo medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária relativa à ação principal para 16% do valor
da referida causa, corrigido desde a data da sua propositura, o que
considero
suficiente
para
remunerar
o
trabalho
adicional
desempenhado pelo patrono da ré.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator